Tribunal: STF
Processo: Rcl 58664
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISUM QUE DECLAROU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO À DEFESA DOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO.”



    A presente reclamação foi ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa à integralidade das mídias eletrônicas apreendidas por ocasião da deflagração da “Operação Hermes”, que dão suporte à acusação nos autos da ação penal n. 501534-75.2022.4.03.6105, em trâmite naquele juízo.



    A defesa requereu fossem juntados aos autos a integralidade de todos os elementos de investigação.



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada e ouvido o Parquet Federal, determinei a intimação da parte reclamante, para que se manifestasse se ainda havia interesse no julgamento do feito.



    Nada obstante, a Secretaria certificou que “não houve qualquer manifestação em relação ao despacho publicado em 4/4/2023”.



    Ato contínuo, julguei prejudicada a presente reclamação, considerando as informações prestadas pela autoridade reclamada.



    Sobreveio o presente recurso de agravo regimental, por meio do qual a parte reclamante reitera os pedidos formulados na inicial, reforçando o que aduzido sob a alegação de que “remanesce o descumprimento da Súmula Vinculante 14 desta Corte Suprema”.



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o ato reclamado está em consonância com o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta o seguinte: 



    “A denominada Operação Hermes foi deflagrada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva nº 5012030-09.2022.4.03.6105, decorrente do quanto investigado nos autos de Inquérito Policial nº 5000577-17.2022.4.03.6105, conforme decisão de ID 269041984 dos mencionados autos de Prisão. 



    A denúncia foi oferecida em face de ARNOLDO SILVA VEGGI, ALBERTO VEGI, EDGAR DOS SANTOS VEGGI, ALI VEGGI ATALA e ALI VEGGI ATALA JÚNIOR, ANDRÉ PONCIANO LUIZ e PATRIKE NORO DE CASTRO, EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS e WAGNER FERNANDO GONÇALVES pela prática dos crimes tipificados no art. 297, caput, no art. 304 c.c. o art. 299, e art. 171, § 3º, todos do Código Penal, e no art. 19, caput, da Lei n. 7.492/86 (ID 271923496) e recebida em 10/01/2023 (ID 272237414). 



    No prazo para a resposta à acusação, a defesa do réu ora reclamante postulou pela juntada de da íntegra da extração de dados o celular apreendido, bem como da perícia (ID 274752539), para posterior apresentação da peça defensiva, o que foi deferido por este Juízo (ID 275361719) e cumprido pela autoridade policial, conforme IDs 275518823, 275518820, 275511656, 275512131 e 275511000. 



    Com a intimação acerca da juntada do quanto requerido (ID 275676544), a defesa do ora reclamante, então, protocolou, como questão de ordem, pedido para acesso de todos os elementos de informação angariados na deflagração da operação em relação a todos os investigados (ID 277408014), pedido que foi, posteriormente, repetido por outro corréu. O pedido restou indeferido por este Juízo, conforme se extrai do ID 278463234:



    1. IDs 278136020 e 277408014: Tratam-se de pedidos formulados pelas defesas de ALI VEGGI ATALA e ARNOLDO SILVA VEGGI pelo acesso à integralidade dos diálogos e dados contidos nos celulares de todos os denunciados.



     Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, é certo que, em razão da privacidade e intimidade das partes, a defesa deve ter acesso à integralidade dos dados dos réus por ela patrocinados, e não de todos os denunciados. 



    Note-se que os dados que interessam ao feito devem estar juntados no Sistema PJE tanto para a realização da defesa quanto pela condução do andamento processual pelo juízo, de forma hígida, a fim de obedecer ao contraditório e a ampla defesa, não sendo procedente a alegação de eventual surpresa, uma vez que a denúncia foi oferecida e recebida com base nos indícios juntados neste feito. 



    Assim, indefiro o pedido formulado. 



    Solicite-se à Delegacia da Polícia Federal a informação acerca da efetiva entrega dos dados solicitados pela defesa, por meio do HD entregue (ID 277408016), concedendo-se ao órgão policial o prazo de 10 dias para a entrega dos dados à defesa, o que deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo. Após, intime-se a defesa para a apresentação da resposta à acusação. (...)



    A resposta da autoridade policial foi juntada do ID 278996523, segundo a qual ‘no dia 14/03 (período da tarde) a defesa poderá se encaminhar à Polícia Federal e retirar o HD’, bem como prestou outros esclarecimentos. A defesa ainda não foi intimada desta informação. 



    Os autos estão atualmente conclusos para análise de pedidos formulados pelas defesas, tais como pedido semelhante ao do ora paciente, bem como de suspensão do feito até o final da negociação de proposta de ANPP em relação a outras investigadas não denunciadas.”



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, a Polícia Federal disponibilizou, para a defesa, o HD com a integralidade dos dados e informações obtidos na fase investigativa”, ressaltando-se que “A autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu ou deixou de disponibilizar o acesso do reclamante/agravante à prova já documentada, constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação, no ponto”.



    Destaco que a pretensão de acesso a elementos de provas de ação penal diversa, referente a outros acusados, não tem guarita na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Operação Publicano/PR. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14/STF afastada em face das informações prestadas pela autoridade reclamada. 4. Pretensão de acesso aos autos de procedimento investigatório diverso, cujo objeto não tem relação a fatos imputados ao reclamante, ora agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 25.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017)



    Dessa feita, verificado pela autoridade judiciária competente que os elementos de prova pretendidos não têm relação com a ação penal referente ao peticionário, não cabe a esta Suprema Corte verificar, em sede de reclamação, os fundamentos do decisum proferido.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Decisão que negou, de plano, seguimento à Reclamação. Alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. Inocorrência das hipóteses constitucionalmente previstas. Inadequação da Reclamação. Precedentes. Inviável o agravo regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na inicial e já devidamente apreciados na decisão agravada. Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 26, à exceção do HC 90.262/SP, rel. min. Eros Grau, são anteriores à edição da Lei 11.464/07 e, por óbvio, não trataram da aplicação retroativa da aludida Lei. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 26, razão por que incabível a reclamação. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.”  (Rcl 10.036-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2012)



    Nesse contexto, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Com efeito, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Ex positis, RECONSIDERO o decisum agravado e JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente